Tribunal: TJSP
Processo: 1021582-24.2019.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Prestação sanitária – dispensação de medicamento e insumos a pessoa hipossuficiente acometida de diabetes - requisitos objetivos e subjetivos à assistência terapêutica preenchidos - garantia constitucional do pleno acesso à saúde - direito de todos e dever do Estado, semântica que se exaure na própria literalidade do enunciado - inteligência do artigo 196 e seguintes da Sexta Carta Republicana –

Ementa:
Prestação sanitária – dispensação de medicamento e insumos a pessoa hipossuficiente acometida de diabetes - requisitos objetivos e subjetivos à assistência terapêutica preenchidos - garantia constitucional do pleno acesso à saúde - direito de todos e dever do Estado, semântica que se exaure na própria literalidade do enunciado - inteligência do artigo 196 e seguintes da Sexta Carta Republicana – sentença de procedência dos pedidos mantida - descabimento da condenação ao pagamento de honorários pela Fazenda Pública Estadual em favor da Defensoria – recurso e reexame necessário desprovidos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000957137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1021582-24.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em
que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante GIOVANNA
RODRIGUES MACULAN (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso e ao reexame necessário. V. U.
Declara o segundo juiz, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 24 de novembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1021582-24.2019.8.26.0309
Apelante: Defensoria Pública do Estado de São
Paulo
Apelada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: Jundiaí
Vara: Vara de Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. Gustavo Pisarewski Moises
TJSP (voto no 17545)
Prestação sanitária
dispensação de medicamento
e insumos a pessoa hipossuficiente acometida de
diabetes - requisitos objetivos e subjetivos à
assistência terapêutica preenchidos - garantia
constitucional do pleno acesso à saúde - direito de
todos e dever do Estado, semântica que se exaure
na própria literalidade do enunciado - inteligência
do artigo 196 e seguintes da Sexta Carta
Republicana sentença de procedência dos pedidos
mantida
-
descabimento
da
condenação
ao
pagamento de honorários pela Fazenda Pública
Estadual em favor da Defensoria
recurso e
reexame necessário desprovidos

Apelação cível manejada pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo, patrocinadora dos direitos de
Giovana Rodrigues Maculan, nos autos de processo comum
ajuizado em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, os
quais tramitaram na Vara de Fazenda Pública da Comarca de
Jundiaí, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para tornar definitiva a tutela de urgência e condenar a requerida
ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente no imediato
fornecimento dos insumos e da medicação prescritos e ministrados
à parte autora, e especificados na inicial, sob pena de multa
diária de R$1.000,00 e bloqueio de verbas públicas. Sem
condenação ao pagamento de verba honorária, nos termos da
Súmula no 421 do A. STJ.
Vindica a parte apelante a desconstituição
do julgado apenas para que a requerida seja condenada ao
pagamento de honorários sucumbenciais.
Recurso tempestivo, bem processado e
contrariado (fls.180/186). Reexame necessário determinado (fls. 157).
Tal, em abreviado, o relatório.
Em que pese ao inconformismo da parte
apelante, o recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A demanda foi ajuizada posteriormente a
25.04.2018, razão pela qual aplica-se a tese firmada pelo A. STJ no
julgamento do REsp n.o 1.657.156/RJ (Tema no 106), segundo o qual
restou consignado o seguinte:
“A concessão dos medicamentos não incorporados
em atos normativos do SUS exige a presença
cumulativa dos seguintes requisitos:
(i)
Comprovação,
por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o
tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos
pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
(iii)
existência
de
registro
na
ANVISA
do
medicamento”. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe
04/05/2018)
Dessume-se dos autos que a autora não
possui condições financeiras de arcar com a aquisição do
medicamento, considerando que está desempregada (fls. 30).
Ademais, a defesa da parte autora é
patrocinada pela Defensoria Pública, rigorosa na avaliação de
hipossuficiência para atendimento dos assistidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deveras, entranhada que foi a prescrição
médica às fls. 13 e o relatório médico às fls. 12 e14/17, a dar-se
conta de que a parte requerente necessita do fármaco
postulado, tal já se erige à suficiência, em termos probantes, para
a fruição do direito à prestação sanitária requerida.
Destaca-se ainda que o esculápio deixou
consignado que a parte autora já utilizou outros medicamentos
bem como destaca que os fármacos pleiteados são
imprescindíveis para o tratamento de que necessita a autora,
destacando que a paciente não apresentou resposta satisfatória
às outras opções mencionadas no relatório médico, face à
“instabilidade da glicemia, com novos episódios de hipoglicemia e também
com quadros hiperglicêmicos, o que piora em muito a saúde da paciente” (fls.
12).
Por
derradeiro,
não
se
questiona
a
existência de registro do fármaco na ANVISA.
Ao administrador realmente compromissado
com a modernidade e a ética não é mais legitimamente
consentido esquivar-se, sob nenhum pretexto, de atender a este
que está catalogado entre os mais imponentes direitos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cidadania e quanto mais se venha a trilhar os objetivos de uma
Administração Pública de perfil gerencial tanto mais estas
controvérsias tenderão a ser equacionadas a prescindir-se da
judicialização.
Vem de vedro, aliás, que o direito à saúde
já não mais infunde disceptações plausíveis nos Tribunais e neste
sentido tem sido também a posição do Excelso Pretório:
AUSÊNCIA
DE
INGERÊNCIA
NO
PODER
DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS
20, 60 E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. O direito a saúde é prerrogativa constitucional
indisponível, garantido mediante a implementação de
políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de
criar condições objetivas que possibilitem o efetivo
acesso a tal serviço.
2. É possível ao Poder Judiciário determinar a
implementação pelo Estado, quando inadimplente, de
políticas públicas constitucionalmente previstas,
sem que haja ingerência em questão que envolve o
poder
discricionário
do
Poder
Executivo.
Precedentes.
3. Agravo regimental improvido". (STF
AI 734487
AgR/PR, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2a Turma
julg.
03.08.2010, No mesmo sentido: RE 367432 AgR/PR j.
20.04.2010 e RE 603575 AgR/SC j. 20.04.2010).
A decisão que assegura acesso igualitário e
universal aos medicamentos e insumos para tratamento ou
prevenção da saúde, ainda que individualmente, é ressabido, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se inocula de inconstitucionalidade ante o disposto no artigo 196,
da CRFB.
Se se trata de “direito de todos”, a
semântica se exaure na própria literalidade do enunciado,
prescindindo-se de mais alongadas digressões.
Dentro da integralidade do direito à saúde,
constitucionalmente assegurado, não há como excluir de sua
abrangência o fornecimento dos fármacos e insumos. Por óbvio, a
garantia constitucional compreende os meios adequados à
mantença do equilíbrio do organismo, no qual se insere não
somente a assistência médica, mas também o tratamento
medicamentoso como direito autônomo, necessário muitas vezes
ao combate da doença ou até mesmo para preveni-la. A
corroborar tal análise a Lei no 8.080/90 em seu art. 6o, I, “d”, inclui
no campo de atuação do SUS a “assistência terapêutica integral,
inclusive farmacêutica”.
O princípio republicano requer que o senso
deliberado da comunidade governe a conduta, não só pela
judicialização, mas também por meio dela, daqueles a quem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
confia a administração de seus assuntos 1, daí que determinar o
cumprimento da lei não materializa qualquer forma de ingerência
em outro Poder de Estado, verbis:

Note-se bem: se Judiciário tem legitimidade para invalidar normas
produzidas pelo Poder Legislativo, mais facilmente pode se afirmar
que é igualmente legítimo para agir diante da inércia dos demais
poderes, quando essa inércia implicar um óbice ao funcionamento
regular da vida democrática. Vale dizer: a concretização judicial de
direitos sociais fundamentais, independentemente de mediação
legislativa, é um
minus em relação ao controle de
constitucionalidade.
2
Sendo assim, de rigor a mantença do
julgado de procedência dos pedidos.
Dito isso, passa-se à análise da possibilidade
de condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de
honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado.
Descabido o arbitramento de honorários de
sucumbência em desfavor da Fazenda Estadual, pois, tendo em
1 ALEXANDER HAMILTON, JAMES MADISON & JOHN JAY, The Federalist, Nova York: New American Library, 1961,
p. 432.
2 CLÁUDIO PEREIRA DE SOUZA NETO, Fundamentação e Normatividade dos Direitos Fundamentais: Uma Reconstrução
Teórica à Luz do Princípio Democrático in A Nova Interpretação Constitucional, Luis Roberto Barroso, org., 3a. Edição, Renovar,
2008, p. 324.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vista que a Defensoria integra a Administração Estadual, haveria,
nesse caso, efetiva confusão entre credor e devedor, incidindo à
espécie o enunciado da Súmula no 421 do A. STJ, segundo o qual
“os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela
atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.
Não se ignora o entendimento já adotado
por esta Relatoria no sentido de que, após as ECs 45/2004, 74/2013
e 80/2014, passou a ser permitida a condenação do ente
federativo
em
honorários
advocatícios
em
demandas
patrocinadas pela Defensoria Pública, diante de autonomia
funcional, administrativa e orçamentária da Instituição:
Agravo
Regimental
em
Ação
Rescisória.
2.
Administrativo. Extensão a servidor civil do índice de
28,86%, concedido aos militares. 3. Juizado Especial
Federal. Cabimento de ação rescisória. Preclusão.
Competência
e
disciplina
previstas
constitucionalmente. Aplicação analógica da Lei
9.099/95. Inviabilidade. Rejeição. 4. Matéria com
repercussão geral reconhecida e decidida após o
julgamento da decisão rescindenda. Súmula 343 STF.
Inaplicabilidade.
Inovação
em
sede
recursal.
Descabimento. 5. Juros moratórios. Matéria não
arguida, em sede de recurso extraordinário, no
processo de origem rescindido. Limites do Juízo
rescisório. 6. Honorários em favor da Defensoria
Pública da União. Mesmo ente público. Condenação.
Possibilidade após EC 80/2014. 7. Ausência de
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.
Agravo a que se nega provimento. 8. Majoração dos
honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC). 9.
Agravo interno manifestamente improcedente em
votação unânime. Multa do art. 1.021, § 4o, do CPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no percentual de 5% do valor atualizado da causa.
(STF. Plenário. AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em
30/06/2017, Acórdão Eletrônico DJe-175 DIVULG 08-08-2017
PUBLIC 09-08-2017 o grifo o foi por nós)
Contudo,
curvo-me
ao
entendimento
prevalente desta C. Câmara, no sentido de que o recente
entendimento proferido pelo E. STF não teria o condão de superar
o enunciado sumular no 421 do A. STJ, notadamente diante do
fato de que a condenação da Fazenda Pública do Estado ao
pagamento
de
honorários
à
Defensoria
Pública
Estadual
caracterizaria confusão entre credor e devedor:
SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento
gratuito de cilindro de oxigênio e concentração de O2
e acompanhamento da equipe médica do programa
melhor em casa
Dever do Poder Público

Prescrição médica e hipossuficiência financeira da
autora comprovadas. Verba honorária
Pagamento
pelo Estado de São Paulo em favor da Defensoria
Pública Impossibilidade Súmula no 421 do STJ
Município de Jacareí, contudo, não pode arcar
integralmente com a verba honorária. RECURSOS
PROVIDOS EM PARTE, para atribuir ao município réu
somente 50% dos honorários advocatícios fixados na
sentença.
(TJSP;

Apelação
/
Remessa
Necessária
1009383-26.2016.8.26.0292; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/04/2019; Data de Registro:
25/04/2019)
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
SAÚDE
PÚBLICA
Fornecimento de medicamento para
tratamento de diabetes tipo 2
Direito à saúde;
dever do Estado, direito do povo
Art. 196 da
Constituição da República, norma programática que
não constitui promessa constitucional inconsequente
(STF, 2a T., AgRE 273834-4-RS, Rel. Min. Celso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mello) Sentença de procedência recurso provido,
em parte, apenas para afastar a multa diária.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

Pretensão
de
condenação da Fazenda do Estado em honorários de
sucumbência
Inadmissibilidade
Autora da ação
que é assistida pela Defensoria Pública do Estado

Configurada confusão quando a Defensoria atua
contra o Estado S. 421 STJ Sentença confirmada.
RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP PROVIDO, EM
PARTE;
RECURSO
DA
DEFENSORIA
PÚBLICA
DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1014203-77.2016.8.26.0037; Relator (a): J.M. Ribeiro de Paula;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Araraquara -
Vara da Infância e Juventude e do Idoso; Data do Julgamento:
03/10/2018; Data de Registro: 04/10/2018)
Portanto, a sentença não comporta reparo
também no tocante aos honorários de sucumbência.
Antecipo-me, por diretiva de economia
processual, à guisa de recomendação 3 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente
balizam esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos
3 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar
Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338).
RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
declaratórios, os quais expressam a compreensão majoritária
deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A. Superior Tribunal de
Justiça e, uma vez observados, prestam-se como roteiro seguro
para se suprimir eficazmente o risco de serem recepcionados
como procrastinatórios e incorrerem as partes na sanção
pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do Código
de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ,
1a Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II
-
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sistema jurídico4.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se
pede que redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE
MIRANDA, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo
VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
4 4 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ficam as partes notificadas de que, em
caso de oposição de embargos declaratórios, o processamento e
o julgamento serão realizados por meio de sessão virtual
permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso e ao reexame necessário.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.957
Apelação / Remessa Necessária no 1021582-24.2019.8.26.0309
Comarca: Jundiaí
Apelante: Giovanna Rodrigues Maculan
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador Relator penso,
entretanto, seja meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de
sua manifestação, aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca
dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Relator, não o subscreve em relação à prepostera
abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
13527652
16
17
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
13625500
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1021582-24.2019.8.26.0309 e o código de confirmação da tabela acima.